Tribunal: TJDFT
Processo: 0707948-55.2025.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Processual civil. Recurso inominado. Contrato verbal de compra e venda de veículo. Ausência de transferência e de comunicação à autarquia de trânsito. Multas. Responsabilidade. Ausência de documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação. Necessidade de instrução probatória. Litisconsórcio passivo. Preliminares de ilegitimidade passiva e de ausência de interesse de agir rejeitadas. Preliminar reconhecida de ofício. Sentença anulada. Recurso prejudicado.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condená-lo a transferir para o seu nome o registro de propriedade de veículo adquirido, sem prejuízo da expedição de ofício para que seja considerada a data de 30/04/2017 como marco inicial da propriedade e de todos os débitos e pontos decorrentes da prática de infrações de trânsito.
2. O autor alega ter alienado o veículo ao réu em 30/04/2017 e que este não promoveu a transferência junto ao DETRAN, circunstância que ocasionou a incidência de multas e encargos em seu nome. Por sua vez, o réu, ora recorrente, sustenta que o veículo objeto da lide foi por ele alienado a um terceiro em 2016, imediatamente após a aquisição não mais integrando o seu patrimônio desde então.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva e o interesse processual; e (ii) definir se a prova dos autos é suficiente para a posterior análise e julgamento do pedido.
III. Razões de decidir
4. Com apoio no art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
5. Para o reconhecimento da legitimidade do réu, é suficiente a demonstração da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes, mesmo sem contrato escrito. Restou incontroverso nos autos que ambos celebraram contrato verbal de compra e venda do veículo objeto da demanda, cuja titularidade e responsabilidade pela transferência do veículo e dos débitos decorrentes de infrações de trânsito são discutidas na presente ação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
6. Há interesse processual por parte do autor, que busca a regularização da titularidade do veículo com a transferência e a definição da responsabilidade pelas multas de trânsito registradas em seu nome, estando presente o binômio necessidade-adequação para a tutela jurisdicional. De igual modo, há interesse do réu em resistir à pretensão deduzida em juízo. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.
7. Estabelece o art. 320, do CPC que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Havendo irregularidade, o juiz determinará que o autor a emende ou a complete, no prazo de 15 dias, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado (art. 321, CPC).
8. Embora o réu tenha confirmado a existência do negócio jurídico, sua confissão não é suficiente para o julgamento da lide, vez que os desdobramentos e as consequências imediatas afetam diretamente interesses de entes públicos responsáveis pelo cadastro e controle da circulação de veículos. Considerando a ocorrência de obrigação judicial dirigida ao Detran para realizar a transferência em substituição ao requerido, e ainda a alteração de responsabilidade funcional ou disciplinar de infrações de trânsitos, é necessário que os órgãos de trânsito envolvidos figurem no polo passivo da demanda, com a instrução processual adequadamente estendida para assegurar a efetividade da prestação jurisdicional.
9. Com a devida vênia ao entendimento do juízo sentenciante, quando a sentença tem aptidão para produzir efeitos perante outra pessoa (física ou jurídica), é indispensável que esse terceiro integre a lide. A expedição de ofício para a autarquia de trânsito não atua como mero ato de comunicação, mas ao contrário, interfere diretamente nos procedimentos de regularização dominial e de responsabilidade de condutores que são de competência dos órgãos de trânsito (Detran e DER), sem que estes tenham ao menos se manifestado no processo. Nesse sentido: Acórdão 2034571, 0723060-18.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 18/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025; Acórdão 2040723, 0725537-14.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 01/09/2025, publicado no DJe: 11/09/2025; Acórdão 2034234, 0724556-82.2025.8.07.0000, Relator(a): EDI MARIA COUTINHO BIZZI, TURMAS RECURSAIS REUNIDAS, data de julgamento: 18/08/2025, publicado no DJe: 29/08/2025; Acórdão 2020994, 0713429-50.2025.8.07.0000, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 14/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025).
10. Ademais, é necessário que o autor apresente documentação mínima ou registro do DETRAN, com a demonstração das infrações, suas respectivas datas de autuação e origem, elementos indispensáveis à propositura da ação de obrigação de fazer relativa à transferência de titularidade do veículo, bem como à definição ou alteração da responsabilidade pelo pagamento de tributos e pelas penalidades administrativas de trânsito.
11. No caso, o autor afirma que a venda do veículo ocorreu em abril de 2017, sem, contudo, apresentar qualquer elemento probatório que corrobore essa alegação. O réu, por sua vez, sustenta que, posteriormente, repassou o automóvel a terceiro e que desconhece a atual situação do bem. Em sede recursal, acrescenta que a alienação teria ocorrido, na realidade, em 2016, ou seja, um ano antes da data indicada pelo autor como sendo a da venda ao recorrente. Nesse contexto, a procuração juntada aos autos (ID 81159776) indica a outorga de poderes pelo réu a suposto novo adquirente, identificado como Elias Rios Serafim, ainda no ano de 2016.
12. A narrativa dos fatos confirma que a mera aplicação da presunção processual decorrente do ônus da prova não se mostra suficiente para o adequado julgamento da controvérsia. Ademais, caso as autarquias de trânsito integrassem o polo passivo – hipótese que se revela pertinente diante da possível configuração de litisconsórcio passivo necessário – seria possível requisitar o prontuário dos condutores ou do próprio veículo, a fim de verificar sua situação atual e esclarecer os fatos relevantes ao deslinde da causa.
13. Assim, impõe-se a anulação da sentença e a determinação de retorno dos autos à origem, com a restrição dos pleitos exclusivamente ao âmbito obrigacional entre o alienante e os adquirentes, mediante a adequada instrução da petição inicial; ou, caso mantida a demanda na amplitude inicial, a inclusão das autarquias de trânsito no polo passivo – e do DF, caso haja discussão tributária – bem como do atual possuidor do veículo, se for o caso, para a devida instrução processual.
IV. Dispositivo
14. Preliminar reconhecida de ofício para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para instrução e prosseguimento, nos termos do item 13 acima. Recurso prejudicado.
15. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 320, 321, 341 e 374, II.
Jurisprudência relevante citada: n/a.